Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-97.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028052-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEVINO FERNANDES - CPF: 458.467.581-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA APLICADA.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1026, §2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos, mantendo a decisão original que julgou improcedente o recurso da parte embargante.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão quanto ao fato de a assinatura eletrônica do contrato principal e do contrato acessório serem idênticas, o que, segundo sua tese, indicaria a prática de venda casada.

Contrarrazões no id 1028052-97.2023.8.11.0002

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1028052-97.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial
Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Embargante(s):

Valdevino Fernandes

Embargada(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão. No caso em tela, o embargante não trouxe elementos novos que indicassem a existência de qualquer desses vícios no acórdão proferido.

No caso concreto, não há qualquer omissão a ser sanada, tendo o acórdão embargado examinado de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia. Especificamente quanto à alegação de que a assinatura eletrônica do contrato principal e do contrato acessório seria idêntica, cabe destacar que tal fato, por si só, não implica automaticamente em irregularidade ou nulidade do contrato de seguro.

A assinatura eletrônica é um meio válido e reconhecido juridicamente para a formalização de contratos, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), garantindo a autenticidade e integridade dos documentos eletrônicos. O fato de o embargante ter utilizado a mesma assinatura digital para mais de um contrato não descaracteriza a validade dos negócios jurídicos firmados, tampouco configura, de forma automática, prática abusiva.

No caso em análise, os documentos anexados demonstram que o contrato de financiamento e o contrato de seguro foram formalizados separadamente, ambos assinados eletronicamente com a identificação do embargante, incluindo geolocalização, data e hora, elementos que garantem a autenticidade do ato. A presença da mesma assinatura em diferentes contratos eletrônicos é prática comum e não invalida a livre manifestação de vontade do contratante.

Além disso, a decisão embargada já apreciou a questão da autonomia contratual na adesão ao seguro, ressaltando que não restou demonstrada a existência de vício de consentimento ou imposição compulsória da contratação, sendo descabida a alegação de venda casada.

Portanto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, sendo os embargos meramente protelatórios.

Considerando o uso inadequado dos embargos de declaração com o objetivo claro de retardar o desfecho do processo, aplico à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por cento).

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, porém,
REJEITO-OS
. Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, nos termos do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025